Tribunal: STJ
Processo: 1027319-19.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2619050 - SP(2024/0142794-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: JOÃO ROBERTO DE MELO
ADVOGADO
: JOÃO ROBERTO DE MELO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP021560
EMBARGADO
: NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A
ADVOGADOS
: ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - SP316063
GUILHERME TADEU DE MEDEIROS MOURA - SP310851
MATEUS FERNANDES LIMA DE ASSIS - SP460408
BEATRIZ MARTINELLI SIVIERO - SP507756
JOÃO PEDRO LOPEZ LAURINO - SP493177
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
3. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
III. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/03/2026
09/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54862884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:00:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 66dbd764-793e-41b4-9349-5f3b71aeb5cc

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54862884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:00:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 66dbd764-793e-41b4-9349-5f3b71aeb5cc

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2619050 - SP (2024/0142794-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: JOÃO ROBERTO DE MELO
ADVOGADO
: JOÃO ROBERTO DE MELO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP021560
EMBARGADO
: NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A
ADVOGADOS
: ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - SP316063

GUILHERME TADEU DE MEDEIROS MOURA - SP310851

MATEUS FERNANDES LIMA DE ASSIS - SP460408

BEATRIZ MARTINELLI SIVIERO - SP507756

JOÃO PEDRO LOPEZ LAURINO - SP493177
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
3. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
III. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53710187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:57
Código de Controle do Documento: 76ca370b-9335-456e-874d-f8d54a4e4fe8

Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.709-1.749) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo em recurso especial nos termos da seguinte ementa
(fls. 1.695-1.696):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
REEXAME DO CONJUNTO
SÚMULA N. 283/STF.
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
REINÍCIO.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
EXPRESSÃO
OFENSIVA
EMPREGADA NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem por inexistência de violação ao
do CPC, incidência da
art. 1.022
e ausência dos requisitos legais para o conhecimento do
Súmula n. 7/STJ
dissídio jurisprudencial.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do
do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
art. 1.022
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no
julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284/STF.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve ser
admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
5. A prescrição, interrompida pela citação válida do devedor, somente tem seu
curso reiniciado a partir do trânsito em julgado da ação ajuizada pelo credor
visando à satisfação de seu crédito. Precedentes.
6. O emprego de expressão ofensiva a integrantes do Tribunal de origem nas
razões do recurso especial configura ato manifestamente ilegal, violador da
regra de conduta prevista no
, do CPC, o que impõe a adoção das
art. 78, caput
providências do
§ 2o, do CPC.
art. 78,
III. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial desprovido.

Em suas razões, a parte embargante impugna a aplicação da
afirma que o caso não exige reexame de elementos de fato ou
Súmula n. 283/STF,
provas do processo, e que o crédito está há muito prescrito. Sustenta, ainda, que não se
valeu de nenhuma expressão ofensiva em seu recurso especial.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 1.752-1.754).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53710187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:57
Código de Controle do Documento: 76ca370b-9335-456e-874d-f8d54a4e4fe8

VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado, nos
seguintes termos (fls. 1.701-1.706):
Primeiramente, registro que embora a decisão agravada, de inadmissão do
recurso especial, tenha feito alusão ao não preenchimento dos requisitos legais
para o conhecimento do recurso por eventual dissídio jurisprudencial (CF,
III, "c"), tem razão o agravante quando argumenta, em seu agravo em
art. 105,
recurso especial (fls. 1.531/1.533), que a interposição do recurso especial fez-
se apenas com fundamento no
III, "a", da CF. É sob essa perspectiva,
art. 105,
portanto, que se impõe o exame do recurso interposto.
Em prosseguimento, no que se refere à ofensa ao
do CPC, a parte
art. 1.022
recorrente se ateve a formular, no recurso especial, alegação genérica de
violação desse dispositivo, sem demonstrar de forma específica em que
consistiu o vício cometido pelo Tribunal de origem.
Assim está posta a matéria no recurso especial (fls. 1.459-1.460):
4. DA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC.
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão recorrido tinha
dois objetivos:
O primeiro, com o fito de Prequestionamento, para atender o enunciado
da Súmula 356 do STF, e Jurisprudência do STJ.
O segundo, com o propósito de requerer nos termos do inciso II, do
artigo 1.022 do CPC, que se suprisse a omissão da Turma Julgadora da
Apelação, em não enfrentar as suscitadas violações dos artigos 485 e
486 do CPC.
Ao Julgar os Embargos de Declaração o Acórdão Recorrido reconheceu
a omissão, nestes termos:
“Incidência dos
IV e 486 § 2o, ambos do CPC. Omissão
art. 485.
evidenciada”.
E, no final, do Acórdão Recorrido, o Relator, assim, concluiu:
“Pelo exposto, voto por ACOLHER EM PARTE os embargos de
declaração e o faço para sanar omissão quanto à incidência dos artigos
485. IV e 486, § 2o, ambos do CPC, nos moldes do voto”.
A violação ao artigo 1.022, do CPC, portanto, fica reduzida à sua
finalidade de prequestionamento; principalmente, pelas exigências da
Jurisprudência do STJ, de só acolher o prequestionamento ficto,
derivado da invocação ao artigo 1.025 do CPC, quando se lhe vincula à
necessidade de indicar a ofensa às leis federais no artigo 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA53710187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:57
Código de Controle do Documento: 76ca370b-9335-456e-874d-f8d54a4e4fe8

Foram indicadas nos Embargos de Declaração a violação dos artigos
485, 486 e 525, todos do CPC, e do artigo 206 do Código Civil.
Diante de fundamentação recursal deficiente, que impede a exata
compreensão da controvérsia, incide no ponto a Súmula n. 284/STF.
Quanto aos demais dispositivos legais invocados pelo recorrente, afere-se que
o acórdão recorrido afastou a prescrição no caso concreto a partir da seguinte
fundamentação (fls. 1.224-1.227):
Não pairam dúvidas de que a exequente possui um título executivo
judicial constituído em seu favor e decorrente da procedência da ação de
cobrança que ajuizou contra o aqui executado (fls. 73/75) e confirmada
em grau de recurso (fls. 76/78). Também é incontroverso que, em razão
da desistência da correspondente fase executiva, dada a alegação de
ausência de bens em nome do devedor (fl. 90), a credora tentou
satisfazer seu crédito pela via da ação de insolvência civil, todavia,
julgada improcedente.
Cinge a controvérsia acerca da ocorrência ou não da prescrição da
pretensão executiva da credora neste incidente de cumprimento de
sentença.
In casu, o crédito da exequente está representado pelo título judicial, que
foi constituído nos autos da ação de cobrança em fevereiro de 1997,
quando o Recurso Especial foi inadmitido (fl. 79) portanto, na vigência do
Código Civil de 1916, cujo prazo prescricional para tanto era de 20 anos.
Ao tempo do início da vigência do novo Código Civil
haviam-
11/01/2003,
se passado seis anos, razão pela qual, nos termos do artigo 2.028 do
novo diploma, tem aplicação o prazo decenal de 10 anos previsto no
artigo 205, do Código Civil de 2002, computado desde então (11/01
/2003).
Sob este aspecto, não se aplica o prazo quinquenal defendido pelo
executado em suas contrarrazões e reiteradas nos Embargos de
Declaração opostos às fls. 1116/1164, uma vez que, para a cobrança
objeto dos autos à época, não havia prazo prescricional específico, de
modo que aplicável à hipótese o artigo 205, do referido diploma legal. Do
mesmo modo a Súmula 150, do C. Superior Tribunal Federal, ao dispor
que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”
Dessa forma, respeitado o entendimento do juiz singular e malgrado as
razões expostas pelo devedor em contrarrazões e nos Embargos de
Declaração, tenho para mim que a pretensão da apelante não está
prescrita.
Isso porque, não obstante a homologação da sentença de desistência da
fase executiva tenha ocorrido em
(fl. 91), o prazo
09/12/2003
prescricional para a exequente buscar a execução do seu crédito foi
interrompido com a citação do executado nos autos da ação de
insolvência civil, realizada em
(fl. 97), conforme previsto no
20/10/2004
artigo 219 Código de Processo Civil/1973.
O prazo voltou a fluir, portanto, não da data da interrupção, e sim, do
último ato do processo para a interromper que, nesse caso, se deu com
o trânsito em julgado da sentença proferida naqueles autos, que se de
eu em
Quando da distribuição deste cumprimento de
09/03/2020.
sentença em
não havia decorrido o prazo prescricional de
30/03/2020,
dez anos.
Assim, ao contrário do que defendeu o executado, o termo inicial do
prazo prescricional não é fevereiro de 1997, data do trânsito em julgado
da sentença prolatada nos autos da ação de cobrança, uma vez que
Documento eletrônico VDA53710187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:57
Código de Controle do Documento: 76ca370b-9335-456e-874d-f8d54a4e4fe8

posteriormente foi iniciado o respectivo cumprimento de sentença, além
de ajuizada a ação de insolvência civil, cuja citação do executado teve o
condão de interromper o prazo prescricional.
Oportuno ressaltar que tanto no cumprimento de sentença como na ação
de insolvência civil os pedidos são compatíveis e decorrem do crédito
constituído na ação de cobrança ajuizada pela ora exequente, inexistindo
óbice a que seja considerada a interrupção do prazo da prescrição
efetivada naquela ação de insolvência.
De outra banda, não se desconhece a vedação à eternização do litígio, e
justamente por isso que o ordenamento jurídico prevê o instituto da
prescrição intercorrente a incidir nos casos de inércia do credor em
adotar providências no processo voltadas a satisfazer seu crédito, não
sendo dado a ele a prerrogativa de deixar o processo paralisado ad
aeternum por não ter localizado bens do devedor.
Do mesmo modo, é cediço que a prescrição decorre da inércia do titular
do direito, e sua interrupção tem como função preservar referido direito.
A hipótese dos autos, porém, é outra, ao se verificar que as providências
processuais adotadas pela exequente, ao ajuizar ação de insolvência
civil após a desistência do primeiro cumprimento de sentença e
novamente inaugurar esta fase executiva, revelam inequívoca intenção
de buscar a satisfação do seu crédito constituído no título judicial
formado nos autos da ação de cobrança, não havendo que se cogitar em
inércia da credora, tampouco abandono de causa. Isso porque, tentou
ela cobrar seu débito da primeira vez e desistiu em razão da ausência de
bens, conforme expressamente postulado nos autos do cumprimento se
sentença (fl. 90).
Como se afere do excerto acima destacado, o acórdão recorrido resolveu a
controvérsia afastando o prazo prescricional quinquenal defendido pelo
recorrente por aplicação do
do CC e ao fundamento de que a
art. 2.028
prescrição, no caso concreto, era regida pelas disposições do CC/1916.
Embora tenha se valido de uma peça de 153 (cento e cinquenta e três) laudas,
a parte recorrente não rebateu, de modo claro e específico, esse fundamento
determinante do acórdão para afastar a tese da prescrição quinquenal.
A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à
inadmissão do recurso, tendo em vista o teor da Súmula n. 283/STF.
De outra parte, também se afere do trecho em destaque que o Tribunal de
origem, debruçado sobre os elementos fático-probatórios da causa,
reconheceu a inexistência de inércia do titular do direito material perseguido,
rejeitando, também por tal fundamento, a alegação de prescrição.
Modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto à inocorrência de
inércia do exequente, nesta hipótese, demandaria reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da
Súmula n. 7/STJ.
Há que se considerar, ainda, que ao afirmar que a prescrição, interrompida
pela citação válida, somente teria seu curso reiniciado a partir do trânsito em
julgado da ação de insolvência civil ajuizada pelo credor visando à satisfação
de seu crédito, o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência firmada por
este STJ, que estabelece que a prescrição, interrompida pela citação válida,
somente retoma o seu curso após o trânsito em julgado da demanda.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA53710187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:57
Código de Controle do Documento: 76ca370b-9335-456e-874d-f8d54a4e4fe8

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
PROPOSITURA
DE
DEMANDA
REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERRUPÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTIVA. REINÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA PROPOSTA PELO DEVEDOR.
V, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
ART. 202,
NÃO PROVIDO.
1. A decisão da Corte local encontra-se em harmonia com a
jurisprudência consolidada nestes Sodalício, no sentido de a citação
válida interrompe a prescrição, cujo prazo reinicia a partir do trânsito em
julgado da decisão judicial que pôs fim ao processo que acarretou
referida interrupção. Precedentes.
2. O acórdão estadual afastou a ocorrência da prescrição, sob o
argumento de que o negócio jurídico, que origina o débito objeto da
execução, foi objeto de discussão em ação revisional anteriormente
proposta, interrompendo o prazo prescricional.
3. Agravo interno não provido.
(STJ, Quarta Turma, AREsp 1.204.157, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
24.04.2018, DJe 02.05.2018)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL.
INTERRUPÇÃO.
ANTERIOR
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CITAÇÃO
VÁLIDA.
OCORRÊNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO
II E III, DO
ART. 267,
CPC/73. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA
DA MULTA DO
§ 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
ART. 1.021,
1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na
vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão
de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A citação em ação anteriormente ajuizada constitui causa interruptiva
da prescrição, nos moldes dos arts. 202, I, do CC/02 e 219 do CPC/73,
ainda que o processo seja extinto sem julgamento de mérito, exceto nas
hipóteses do
II e II, do CPC/73, quais sejam, quando ficar
art. 267,
parado durante mais de um ano por negligência das partes ou pela
ocorrência de perempção.
3. Uma vez interrompido o prazo prescricional, este retoma o seu curso
com o trânsito em julgado nos autos do processo cuja citação válida o
interrompeu.
4. No caso, a ação executiva foi extinta em virtude da nulidade do título
executivo, com trânsito em julgado em março de 2009. Assim, a citação
válida no processo extinto, sem julgamento do mérito, em que a extinção
não se operou por inação do autor, interrompeu a prescrição. Como a
ação de cobrança de débitos locatícios foi ajuizada em janeiro de 2012,
não há falar em prescrição, tendo em vista o prazo de três anos disposto
no
§ 3o, do CC/02.
art. 206,
5. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior
advertência quanto a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa
Documento eletrônico VDA53710187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:57
Código de Controle do Documento: 76ca370b-9335-456e-874d-f8d54a4e4fe8

prevista no
§ 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor
art. 1.021,
atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o
daquele artigo de lei.
6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(STJ, Terceira Turma, AREsp 1.195,009, Rel. Min. Moura Ribeiro, j.
15.03.2018, DJe 20.03.2018)
Este voto, por tudo o quanto exposto, encontraria o seu fecho no
desprovimento do agravo em recurso especial, mantendo-se, pelos
fundamentos acima alinhavados, a decisão de inadmissão do recurso especial
interposto.
Há mais a dizer, entretanto.
Nas 153 (cento e cinquenta e três) laudas do recurso especial interposto -
todas lidas e examinadas por esta Relatoria - lê-se expressão desairosa
dirigida a componentes do Tribunal de origem (fl. 1.438), expressão essa que
não será aqui reproduzida para não lhe dar maior vulto, mas que carece de
pronta repreensão pelo seu teor ofensivo e desrespeitoso.
Trata-se, além de tudo, de ato manifestamente ilegal, violador da regra de
conduta prevista no
, do CPC, o que impõe a adoção da
art. 78, caput
providência do
§ 2o, do CPC, razão pela qual determino que tal
art. 78,
expressão seja riscada dos autos após a adoção das providências
determinadas abaixo.
Além disso, dado que a expressão utilizada tem por ofendidos membros do
Poder Judiciário aos quais não é dado fazer requerimentos no processo,
determino, de ofício e conforme o
§ 2o, do CPC, que seja expedida
art. 78,
certidão da qual conste o inteiro teor da expressão ofensiva utilizada, a qual
deverá ser encaminhada por ofício ao Presidente da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a adoção das
providências que reputar cabíveis.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo, com determinações.
Inaplicável o
§ 11, do CPC, por não ter havido, nas instâncias de
art. 85,
origem, condenação por honorários.

No caso em exame, está claro o caráter infringente dos embargos
declaratórios, pois o embargante não aponta, em verdade, qualquer vício de
fundamentação da decisão embargada, pleiteando a reforma da decisão para que outra
seja produzida em sentido que lhe seja mais favorável.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte não
configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53710187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:57
Código de Controle do Documento: 76ca370b-9335-456e-874d-f8d54a4e4fe8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.619.050 / SP
Número Registro: 2024/0142794-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07065092019888260100
10273191920208260100
7065092019888260100
706509201988826010010273191920208260100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOÃO ROBERTO DE MELO
ADVOGADO
: JOÃO ROBERTO DE MELO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP021560
AGRAVADO
: NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A
ADVOGADOS : ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - SP316063
GUILHERME TADEU DE MEDEIROS MOURA - SP310851
MATEUS FERNANDES LIMA DE ASSIS - SP460408
BEATRIZ MARTINELLI SIVIERO - SP507756
JOÃO PEDRO LOPEZ LAURINO - SP493177
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOÃO ROBERTO DE MELO
ADVOGADO
: JOÃO ROBERTO DE MELO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP021560
EMBARGADO : NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A
ADVOGADOS
: ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - SP316063
GUILHERME TADEU DE MEDEIROS MOURA - SP310851
Documento eletrônico VDA54847669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:15:43
Código de Controle do Documento: c650e3c4-cf91-4483-97e9-a2c90e80a194

MATEUS FERNANDES LIMA DE ASSIS - SP460408
BEATRIZ MARTINELLI SIVIERO - SP507756
JOÃO PEDRO LOPEZ LAURINO - SP493177
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:15:43
Código de Controle do Documento: c650e3c4-cf91-4483-97e9-a2c90e80a194